Tribunal: TJSP
Processo: 1034942-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

NULIDADE DE SENTENÇA
-Petição inicial – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Falta de oportunidade à autora para recolher as custas de interesse – Violação literal do disposto no artigo 290 do CPC – Anulação da sentença – Necessidade:

-Ao indeferir o pedido de justiça gratuita, deverá o magistrado conceder ao autor da ação prazo para que providencie o recolhimento das custas processuais, a fim de sanar o vício apontado, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, o descumprimento enseja nulidade da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.